Tribunal: TJMT
Processo: 1029705-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029705-85.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Judicial, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA TEREZA SOUZA MATOS BISPO - CPF: 904.261.771-34 (EMBARGANTE), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (APELADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE POSSE DE BOA-FÉ E USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação, em que se negou provimento ao apelo interposto pela embargante, mantendo-se a sentença que a condenou a restituir a posse do imóvel descrito na matrícula no 71.963, no prazo de 45 dias. A embargante alega omissões e contradições quanto à existência de cadeia possessória contínua e possibilidade de reconhecimento de usucapião extraordinária, bem como quanto à caracterização de posse justa e à sua condição de vulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar, de forma adequada, a alegação de posse contínua, mansa e pacífica por período superior a dez anos, apta a ensejar o reconhecimento da usucapião extraordinária; (
ii
) apurar se a ausência de enfrentamento específico da alegação de posse justa e da mutação possessória caracteriza vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou detidamente os argumentos relativos à cadeia possessória e à suposta posse qualificada da embargante, reconhecendo a natureza precária da posse, com base em contrato firmado
sob condição
com o possuidor originário inadimplente.

Foi expressamente destacado que não houve comprovação da posse contínua com
animus
domini
, tampouco apresentação de contrato válido pela embargante, sendo insuficiente a mera existência de instrumentos particulares para demonstrar exercício da posse por tempo hábil à configuração da usucapião.

A decisão embargada também enfrentou, ainda que de forma implícita, as alegações de posse justa e de mutação possessória, ao afirmar a precariedade da posse e a inexistência de
animus
domini
necessário à prescrição aquisitiva.

A jurisprudência do STJ dispensa a análise individualizada de todos os argumentos das partes quando o julgador encontra fundamentos suficientes para a resolução da controvérsia.

A oposição de embargos com intuito de rediscutir matéria já decidida configura uso indevido do recurso, não havendo vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de análise individualizada de todos os argumentos da parte não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente à solução da controvérsia.

A alegação de posse contínua e
animus
domini
não supre a falta de comprovação efetiva da posse mansa, pacífica e ininterrupta exigida para usucapião extraordinária.

Embargos de declaração não são via
adequada
para rediscutir fundamentos já enfrentados e rejeitados no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022;
CC,
arts
. 1.238 e 1.243.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.06.2023,
DJe
21.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09.09.2019,
DJe
20.09.2019; TJMT, N.U. 1014765-18.2021.8.11.0041, 4a Câmara
Cível, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 23.08.2023,
DJe
24.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
MARIA TEREZA SOUZA MATOS BISPO

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
1029705-85.2021.8.110041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou
provimento ao
seu
recurso de
a
pelação,
mantendo a sentença que
a condenou
a restituir a posse do apartamento 102, bloco B2, com área de 106,25 m2, no Condomínio Residencial Porto do Sol, devidamente matriculado sob o n.o 71.963 no Cartório do Segundo Serviço Notarial da Comarca de Cuiabá/MT, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,
sob pena
de imediata expedição de mandado judicial.

A Embargante sustenta, em síntese,
que o acórdão deixou de enfrentar questão essencial à controvérsia, consistente na análise da
posse prolongada e qualificada exercida pela embargante
, reconhecida nos próprios termos da petição inicial da autora

PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

n
a ação originária.

Ressalta que é fato incontroverso nos autos que exerce posse sobre o imóvel desde, no mínimo, 11/02/2015, data em que adquiriu o bem de terceiros, mediante contrato de compromisso de compra e venda.

Aduz, ainda, a existência de cadeia possessória contínua e ininterrupta, iniciada em 1998 e composta por diversos possuidores sucessivos, sendo plenamente possível a aplicação da
acessio

possessionis
, prevista no art. 1.243 do Código Civil, o que atrairia a possibilidade de reconhecimento da
usucapião extraordinária
,
ainda que incidentalmente, dada a soma do tempo de posse com
animus
domini
.

Afirma que o v. acórdão é omisso ao não analisar o pedido de reconhecimento da prescrição aquisitiva, ignorando a alegação de posse mansa, pacífica, pública e ininterrupta por período superior a 10 anos, com fundamento no art. 1.238 do Código Civil. Aponta, também, omissão quanto à
mutação possessória
, que teria convertido a posse precária em posse de boa-fé, por ter sido adquirida por meio de contrato firmado com terceiro de boa-fé, sem qualquer vínculo com a construtora.

A
E
mbargante s
alienta
, ainda, que não se configura a
posse injusta
, requisito indispensável para a procedência da ação reivindicatória, uma vez que sua posse se deu por título legítimo e não foi precedida de notificação premonitória por parte da autora, tampouco de oposição direta ao exercício da posse.

Por fim, aponta contradição interna no julgado, porquanto, embora tenha sido deferida a gratuidade de justiça com base na hipossuficiência da embargante, não se reconheceu sua condição de vulnerabilidade no exame do mérito da demanda, especialmente quanto ao exercício prolongado da posse de boa-fé.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
,
com o suprimento das omissões e contradições apontadas,
pleiteando
a atribuição de e
feitos modificativos ao acórdão
diante da relevância das teses levantadas e da possibilidade de alteração do resultado do julgamento.

Devidamente intimada
,
a parte embargada apresentou contrarrazões ao
ID 295420893
requerendo a rejeição dos Embargos
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese,
a Embargante
MARIA TEREZA SOUZA MATOS BISPO

pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes
para que sejam
corrigidas supostas omissões
e
contradições relacionad
a
s
à
existência de cadeia possessória contínua e ininterrupta
,
o que atrairia a possibilidade de reconhecimento da
usucapião extraordinária
.

De início, registro que os presente
s
a
claratórios

não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria,
negou
provimento ao apelo interposto
pela Embargante,

nos seguintes termos:

“
(...)
No entanto, admite-se a perda da propriedade pelo decurso de prazo quando restarem demonstrados os requisitos necessários à configuração da prescrição aquisitiva do imóvel objeto da lide em favor da parte que postular.

Todavia, na hipótese, a posse precária e injusta da Apelante não lhe favorece em face à ação reivindicatória, sobretudo porque ficou demonstrado que houve transferência de posse do bem sem qualquer transferência de titularidade.

Ressai incontroverso nos autos que a posse sobre o Apartamento 102 – Bloco B2, localizado no Condomínio Residencial Porto do Sol, situado à Rua Clarindo Epifânio da Silva, no 1222, Bairro
Despraiado
, CEP 78048-004, em Cuiabá/MT, matriculado sob o no 71.963 do Livro 2-HR, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a. Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT teve início por
meio do
“Instrumento Particular de Outorga de Opção para Aquisição de Unidade Habitacional sob Condição e Mediante Antecipação de Posse em Caráter Precário”
firmado entre a Apelada Primus Incorporação e Construção
Ltda
e o Sr. Jefferson Alexandre Elias em 22/09/1998 (ID. 277319358).

A inicial foi instruída com a Matrícula do Imóvel, o Contrato original, o
“Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Cessão de Direitos Sobre Imóvel”
firmado entre Elizeu Veras de Souza e Dalva Márcia de Carvalho, planilhas de débitos condominiais e referentes ao IPTU.

De acordo com as alegações trazidas em sede recursal, o Sr. Elizeu teria adquirido o imóvel do Sr. Jeferson (primeiro possuidor), tendo posteriormente vendido para a
Sra
. Dalva Márcia, a qual alienou o bem para a Sra. MARIA TEREZA, ora Apelante, formando-se a cadeia possessória.

A magistrada de primeiro grau, ao formar sua convicção pela procedência da pretensão reivindicatória, entendeu que a Construtora autora comprovou ser a proprietária do imóvel objeto da lide, conforme do Registro do Imóvel, bem como que não possui a sua posse, tendo em vista a promessa de compra e venda da unidade habitacional
sob condição
e mediante antecipação de posse em caráter precário firmada com o Sr.
Jefferson Alexandre Elias
, o qual não honrou as prestações, encontrando-se o bem ocupado atualmente pela ora Apelante.

Embora a Apelante sustente que possui a posse justa do imóvel há mais de 10 (dez) anos em razão de contrato de compra e venda firmado com a Sra. Dalva, o que seria suficiente para, em tese, preencher os requisitos temporais da prescrição aquisitiva, há de se destacar que se trata de uma posse precária, consoante expressamente previsto no contrato firmado entre a Construtora e o
Sr. Jefferson
, em meados de 1998.

Assim, observa-se que a posse da Apelante não gera direito à aquisição do domínio pela usucapião, tornando-se injusta com o inadimplemento das prestações.

De fato, a jurisprudência é firme no sentido de que enquanto não quitado o compromisso pela compra e venda, não há como se adquirir a propriedade por usucapião, ante a precariedade da posse, de modo que a posse transmitida pelo compromissário comprador, o
Sr. Jefferson
, é viciada.

Além disso, destaca-se que
sequer há nos autos o suposto “Contrato de Compra e Venda”
firmado pela Apelante, bem como
não houve nenhuma impugnação quanto ao inadimplemento em relação ao IPTU e as taxas condominiais
, sendo impossível concluir, portanto, o tempo necessário ao reconhecimento da usucapião.

Logo, ante a ausência de produção de qualquer outra prova, seja pela posse precária na forma observada na sentença recorrida, ou pela falta de implementação do tempo necessário ao reconhecimento do direito à usucapião,
deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2175102/MT).

Todavia, n
o caso
em comento
, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito
d
a
Embargante
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão
consumativa
, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o
conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Assim, s
em razão
a
Embargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalha
damente as questões trazidas no
recurso
de apelação interposto
, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e d
e outros tribunais superiores.

O entendimento externado no acórdão embargado, ao contrário do que quer fazer crer
a
Embargante, consigna expressamente
a
falta de
implementação
do tempo necessário ao reconhecimento do direito à usucapião
.

Isso porque, emb
ora seja possível, de fato, a soma das posses para fins de aquisição da propriedade por usucapião, situação inclusive prevista no art. 1.243 do Código Civil, devem todas as posses ser dotadas dos requisitos legais exigidos para essa modalidade de prescrição aquisitiva, notadamente a posse mansa, pacífica, contínua, ininterrupta e exercida com
animus
domini
,
o que não
restou demonstrado
na hipótese.

O
v. acórdão
devidamente esclareceu
que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua própria posse, porquanto sequer
realizou a juntada do
“Contrato de Compra e Venda”
firmado, bem como
nada impugnou sobre o inadimplemento em relação ao IPTU e as taxas condominiais.

Além disso, também não há comprovação da posse
mansa, pacífica, contínua e com
animus
domini

anterior
,
não servindo para tal objetivo a mera juntada de contratos particulares tendo com objeto o imóvel aqui disc
u
tido.

O exercício da posse constitui fato jurídico de natureza continuada, cuja verificação depende da observação de sua efetiva manutenção ao longo do tempo. Assim, a simples apresentação de documento que comprove a aquisição da posse não é suficiente para atestar que esta tenha sido efetivamente exercida durante determinado período.

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, cons
tato que a Embargante
busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
REsp
792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
a Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à
pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no
REsp
n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
a Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de omissão ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
a
Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma
do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto

a
Embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025